Tribunal: TJSP
Processo: 1030730-65.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Apelação provida. Afastamento do "venire contra factum proprium" à luz da prova recolhida. Reintegração de posse deferida. Perdas e danos e aluguéis devidos desde que houve o esbulho com expedição da notificação pelo apelante, que foi cumprida com a ciência da apelada. Decaimento. Vencida, arcará com o reembolso de todos os ônus sucumbenciais (despesas e custas), arbitrados os honorários de

Ementa:
Apelação provida. Afastamento do "venire contra factum proprium" à luz da prova recolhida. Reintegração de posse deferida. Perdas e danos e aluguéis devidos desde que houve o esbulho com expedição da notificação pelo apelante, que foi cumprida com a ciência da apelada. Decaimento. Vencida, arcará com o reembolso de todos os ônus sucumbenciais (despesas e custas), arbitrados os honorários de advogado em 10% sobre o valor dado à causa atualizado com o acréscimo dos aluguéis vencidos até o ajuizamento da demanda com a inclusão de uma anuidade dos vincendos. que for apurado como devido no cumprimento desta decisão.